Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-40.2016.8.11.0039
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000304-40.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS (APELADO), CAMILA PAULINO PANISSO - CPF: 036.769.471-93 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA PAULINO PANISSO - CPF: 036.769.471-93 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
PRELIMINAR
– ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCESSO – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIZAÇÃO DOS OCUPANTES DA RESIDÊNCIA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO DEFENSIVO
–
ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL COMPROVADAS
– CRIME DE PERIGO ABSTRATO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO DO AGENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA
–
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

–
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – AGENTES QUE SE DEDICAVAM REITERADAMENTE À TRAFICÂNCIA – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE ATESTAM A ESTABILIDADE E A PERMANÊNCIA – CONFISSÕES NAS DUAS FASES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – AFASTAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
–
PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há consentimento expresso de todos os ocupantes da residência, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Considerando que tanto os elementos de informação quanto as provas coligidas ao feito demonstram que o agente praticava delitos previstos na lei de drogas e que fornecia entorpecentes para adolescentes, deve ser mantida a sua condenação pelo crime de corrupção de menores.

P
ara a caracterização do crime descrito no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 é prescindível a comprovação da efetiva corrupção dos adolescentes, tratando-se de crime formal que se configura com a prática de crimes na companhia de menores de idade.

Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia ao acusado e se destinava ao comércio ilegal de drogas, não há falar em prolação de édito absolutório em seu favor ou em desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Demonstrado nos autos que um dos apelantes perpetrava de forma habitual o comércio de drogas ilícitas, não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena entabulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Extraindo-se do conjunto probatório que os agentes se dedicavam reiteradamente à traficância na residência por eles ocupada, havendo estabilidade e permanência na reunião, é imperiosa a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas.

A condenação em custas processuais decorre de imposição legal, prevista no art.

804 do Código de Processo Penal e não cabe ao tribunal simplesmente isentar o apelante de seu pagamento ante a alegada condição de hipossuficiente.

Tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, que possui competência para tanto, e que, diante do caso concreto, poderá suspender a exigibilidade da obrigação pelo período de 5 anos, após o trânsito em julgado da condenação, permitindo a respectiva execução de tal pena somente se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento da família do reeducando (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Gustavo Henrique Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n. 0000304-40.2016.8.11.0039, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para condenar o referido acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e a pena pecuniária de 166 dias-multa.

Além disso, na referida decisão o juiz de primeiro grau condenou a ré
Camila Paulino Panisso
, que não apresentou recurso, pela prática do delito de tráfico de drogas, impondo-lhe as penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 166 dias-multa.

Inconformado, o
Ministério Público
apresentou recurso de apelação, requerendo a condenação dos dois acusados também pelo delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, afirmando que existiriam provas suficientes da ocorrência do referido delito e da autoria dos citados réus.

Ademais, em relação ao crime de tráfico, pugnou pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas unicamente em relação ao réu
Gustavo
, argumentando que ele não cumpriria os requisitos para a obtenção do referido benefício, já que se dedicaria às atividades criminosas. Caso mantida a causa de diminuição, postulou a redução da pena no mínimo legal de 1/6 (Ids. 69044966 e 69044968).

Em sede de contrarrazões, os apelados
Gustavo
e
Camila
rebateram os argumentos da acusação, requerendo o desprovimento do recurso (Ids. 69044974 e 69044980).

Já o apelante
Gustavo Henrique Campos,
sustentou inicialmente a nulidade do feito diante da suposta ilegalidade do flagrante, em decorrência da entrada dos policiais no seu domicílio, sem que existisse prévia situação de flagrância delitiva ou ordem judicial permitindo a diligência, o que acarretaria a nulidade da apreensão dos entorpecentes e de todas as demais provas coligidas ao feito, diante da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, ressaltou a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição ou a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

No mesmo sentido, requereu a sua absolvição pela prática da conduta descrita no art. 244-B do ECA, aduzindo que inexistiriam provas da menoridade ou mesmo da efetiva corrupção dos menores citados como vítimas do delito.

Finalmente, pugnou pela isenção de custas processuais e de qualquer outra despesa relativa ao processo, diante da sua situação econômica precária, que estaria demonstrada pelos documentos contidos no feito e pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública (Ids. 69044981 a 69044984).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público rechaçou a maioria dos fundamentos vertidos no apelo defensivo, requerendo, ao final, o seu parcial provimento, somente para deferir o benefício da gratuidade do processo (Ids. 69044987 a 69044990).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos interpostos, pela
rejeição da preliminar
,
desprovimento do recurso defensivo
e
provimento do recurso do Ministério Público
, conforme se extrai do seguinte sumário:

"
Apelações Criminais
– Tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção de menores [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90] – irresignações defensiva e ministerial.

I ) Recurso da defesa
–
1. Preliminar:
Requestada nulidade do processo, em razão da ausência de mandado de busca e apreensão realizada na residência da apelante – insubsistência – crime permanente – dispensabilidade de mandado –
2. Mérito: 2.1.
Pretendida absolvição do crime de tráfico, sob o argumento de ausência de provas, ou de forma subsidiária, desclassificação para uso próprio – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – depoimento testemunhal de servidores policiais –
2.2.
Pedido de absolvição do delito de corrupção de menores, por atipicidade da conduta – inadmissibilidade – tipicidade da conduta configurada – subsunção à figura do tipo penal incriminador – elemento subjetivo devidamente comprovado – comprovação de efetiva participação de menor –
2.3.
Requestado o benefício da justiça gratuita – improcedência – pleito que deve ser analisado pelo juízo da execução – manutenção da decisão que se impõe –
Pelo desprovimento do apelo.

II) Recurso do Ministério Público
–
1.
Almejada condenação dos réus
Gustavo Henrique Campos
e
Camila Paulino Panisso
, pelo delito de associação ao tráfico – viabilidade – vínculo associativo evidenciado –
2.
Alegada exclusão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, concedida em favor de
Gustavo Henrique Campos
– procedência – requisitos legais não preenchidos – réu que se dedica à atividade criminosa –
Pelo provimento do recurso.
”
(Id. 74845467, pp. 1-2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais interpostas.

Preliminarmente, a defesa do recorrente
Gustavo Henrique Campos
suscita em suas razões a nulidade da sua prisão em flagrante, alegando que inexistia autorização judicial franqueando a entrada dos policiais militares na residência em que foram encontradas as porções de droga, fato que, segundo seu entendimento, enseja a nulidade da apreensão e, por consequência, de todas as demais provas produzidas durante a instrução.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal que, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Da mesma forma, em seus parágrafos, o dispositivo também veda a utilização das provas derivadas das ilícitas, adotando, neste ponto, a teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada.

A busca e apreensão possui tutela constitucional, que, se violada, realmente acarreta a ilicitude da prova. Trata-se da previsão do art. 5º, inciso XI, da CF, que estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Conforme se extrai do citado artigo, a inviolabilidade do domicílio não alcança as hipóteses em que há flagrante delito ocorrendo no interior da moradia ou, conforme ocorreu no caso em análise, existe o consentimento do próprio morador.

Os policiais militares que realizaram as diligências, tanto durante o inquérito policial quanto em juízo, afirmaram que após denúncias de que os acusados estavam traficando na região, deslocaram-se até o imóvel e verificaram que eles estavam saindo da residência, momento em que foram abordados, sem que fosse encontrado entorpecente.

Entretanto, após questionados sobre as denúncias de que no local ocorria o tráfico de drogas, os réus permitiram o ingresso dos agentes na residência, constando no feito, inclusive, termo subscrito pela acusada
Camila
, no qual ela
autoriza os policiais militares a realizar buscas em todos os cômodos e dependências da sua residência
(Id. 69041975, p. 4).

Urge consignar que não existe qualquer notícia de que os policiais tenham exercido algum tipo de constrangimento para obter a referida autorização, tanto que os próprios acusados afirmaram que assim agiram porque acreditavam que os agentes públicos não encontrariam a droga ou que, devido à quantidade, pensariam que o entorpecente era somente para consumo próprio.

Assim, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois não há qualquer dúvida nos autos de que a entrada dos agentes no domicílio dos réus e a apreensão do entorpecente foi precedida de autorização da proprietária da residência e também do outro acusado, fato que torna lícita a busca e apreensão realizada no domicílio.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, além da existência de elementos concretos da prática do crime, houve autorização dos responsáveis pelo domicílio.

Diante disso, sem mais delongas,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar suscitada pela defesa, passo à análise do mérito recursal.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados aos acusados os seguintes delitos:

“...
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de setembro de 2015, por volta das 16h45min, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos,
GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS
e
CAMILA PAULINO PANISSO
foram flagrados por policiais
guardando
e
tendo em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros e à venda, substancia entorpecente –
05 porções de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide laudos de constatação de fls. 50/55).

2º FATO

Consta, ainda, que, em data e horário não precisados, mas certamente anteriores a 11 de setembro de 2015,
GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS
e
CAMILA PAULINO PANISSO
, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, previsto no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

3º FATO

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local do 1º fato,
GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS
e
CAMILA PAULINO PANISSO
, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção dos adolescentes
Willian Bruno Rodrigues e Gustavo Rodrigues Pietro
, respectivamente de 15 e 17 anos de idade (vide depoimentos de fls. 46/49), com eles praticando a infração penal descrita no
art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006
, ou induzindo-os a praticá-la.

Ressai do caderno persecutório que, no dia retromencionado, após várias denúncias dando conta de que os acusados estavam praticando o tráfico de drogas, a guarnição da Polícia Militar realizou a abordagem dos increpados enquanto estes saiam de casa e, em busca pessoal, não foi encontrado nada ilícito.

Ato continuo, em buscas na residência dos increpados, autorizada por estes (vide termo de autorização de fls. 18), os policiais lograram encontrar quatro porções grandes de substâncias análogas à maconha espalhadas pela casa, sendo uma delas localizada dentro da geladeira, outra junto com uma balança de precisão no armário da cozinha, a terceira no quarto e a última porção em um caixa fora da residência do casal, oportunidade em que foi dado voz de prisão aos acusados e estes foram encaminhados à Depol.

Denota-se ainda que, durante a revista de recebimento de preso, realizada pela investigadora Telma, foi encontrada mais uma pequena porção da substância no sutiã da increpada CAMILA.

Ademais, entre os objetos apreendidos na residência (fls. 30), foi localizado um cartão de memória que continha diversas fotos exibindo grande quantidade de drogas, armas e, inclusive, menores que frequentavam o ambiente.

As substancias foram encaminhadas a perícia preliminar, com a nomeação dos peritos ad hoc, e posteriormente a perícia definitiva, tendo como resultado positivo em ambas, de que a substancia encontrada se tratava da Cannabis Sativa (maconha), conforme extrai-se no laudo de fls. 20/21 e 50/55.

Ao serem interrogados perante a autoridade policial, os denunciados
GUSTAVO e CAMILA
confessaram que juntos realizavam a venda de substancia entorpecente.

Apurou-se, ainda, que os menores
Willian Bruno Rodrigues
e
Gustavo Rodrigues Pietro
, por diversas vezes, compraram e fizeram uso de entorpecentes com os denunciados.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS
e
CAMILA PAULINO PANISSO
como incursos nas disposições do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (1º FATO); art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (2º FATO); art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990 (3º FATO), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal
, devendo os denunciados serem notificados para oferecerem defesa preliminar e, com o regular recebimento da inicial, citados para ser ver processarem, prosseguindo-se na instrução até final condenação, tudo nos temos dos arts. 55 e seguintes da Lei Especial, observando-se, no que couber, o que dispõe a Lei 8.072/90...”
(Id. 69041972, pp. 1-3).

Diante de tais fatos, os acusados foram denunciados e, após a regular instrução processual, foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para condenar o réu
Gustavo Henrique Campos
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e a pena pecuniária de 166 dias-multa.

Além disso, a referida decisão condenou a ré
Camila Paulino Panisso
, que não apresentou recurso, pela prática do delito de tráfico de drogas, impondo-lhe as penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 166 dias-multa.

Inconformado, o
Ministério Público
apresentou recurso de apelação, requerendo a condenação dos dois acusados também pelo delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, afirmando que existiriam provas suficientes da ocorrência do referido delito e da autoria dos citados réus.

Ademais, em relação ao crime de tráfico, pugnou pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas unicamente em relação ao réu
Gustavo
, argumentando que ele não cumpriria os requisitos para a obtenção do referido benefício, porque se dedicaria às atividades criminosas. Caso mantida a causa de diminuição, postulou a redução da pena no mínimo legal de 1/6.

Já o apelante
Gustavo Henrique Campos,
no mérito, ressaltou a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição ou a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

No mesmo sentido, requereu a sua absolvição pela prática da conduta descrita no art. 244-B do ECA, aduzindo que inexistiriam provas da menoridade ou mesmo da efetiva corrupção dos menores citados como vítimas do delito.

Finalmente, pugnou pela isenção de custas processuais e de qualquer outra despesa relativa ao processo, diante da sua situação econômica precária, que estaria demonstrada pelos documentos contidos no feito e pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública.

Tecida esta breve síntese fática e processual, passo a apreciar os pedidos recursais e, ao fazê-lo, entendo
assistir razão ao Ministério Público
quando postula a condenação dos acusados também pelo delito de associação para o tráfico e o afastamento da causa de diminuição de pena relativa ao chamado tráfico privilegiado em relação ao réu
Gustavo
.

Por outro lado, diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não há dúvida de que o réu
Gustavo
realmente praticou todos os delitos que lhe foram imputados na sentença condenatória, e que a acusada
Camila
, além do tráfico de drogas, incorreu no delito de associação para o tráfico, motivo qual é inviável acolher os argumentos defensivos quando sustenta a absolvição por ausência de provas ou mesmo a desclassificação do crime tráfico para o delito de posse de drogas para consumo próprio.

Com efeito, quando ouvidos ainda em sede de inquérito policial, os policiais militares
Wanderley Campos Pereira
e
Werico Tim Torquato
narraram como os fatos se deram, e permitiram que se extraísse de suas declarações a certeza de que os dois acusados realmente se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas e, na data da prisão, mantinham na sua residência certa quantidade de entorpecentes destinados ao consumo de terceiras pessoas, conforme se extrai do seguinte depoimento. Veja-se:

“QUE é SGT PM lotado na companhia local, onde está de serviços auxiliado pelo CB PM TORQUATO; QUE por volta das 17:30 deram voz de prisão à GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS e CAMILA PAULINA PANISSO, por serem surpreendidos praticando tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes; QUE descreveu as circunstâncias da prisão no boletim de ocorrências 2015.267689, ratificando o inteiro teor do referido documento ‘OCORREU QUE HÁ VÁRIOS DIAS ESTA UNIDADE POLICIAL VEM RECEBENDO LIGAÇÕES ANÔNIMAS DENUNCIANDO UM PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTE LOCALIZADO NA RUA NITERÓI NUMERO 733, BAIRRO CENTRO NOS FUNDOS DO BAR DO BAIXINHO, QUE OS SUSPEITOS SERIAM UM CASAL CONHECIDOS PELA ALCUNHA GUSTAVO E CAMILA, QUE NESTA DATA A GU PM EM RONDAS PELAS IMEDIAÇÕES DO LOCAL PERCEBEU A PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS DIFERENTES CHEGANDO E SAINDO, QUE POR VOLTA DAS 16H45MIN FORA EFETUADA A ABORDAGEM DOS SUSPEITOS PRÓXIMO A RESIDÊNCIA NÃO SENDO LOCALIZADO NADA COM OS MESMO, QUE AO SEREM INFORMADOS SOBRE AS DENÚNCIAS RECEBIDAS A SUSPEITA CAMILA PAULINO RELATOU QUE SERIA A INQUILINA E RESPONSÁVEL PELO LOCAL TENDO COMO HOSPEDE SEU NAMORADO GUSTAVO E QUE NÃO TERIA NADA DE ILEGAL NA RESIDÊNCIA, INCLUSIVE AUTORIZOU A ENTRADA DA GU PM PARA QUE FOSSEM REALIZADAS BUSCAS EM TODOS OS CÔMODOS, QUE OS MESMOS FORAM CONVIDADOS A COMPARECEREM NA CIA PM PARA QUE FOSSE OFICIALIZADA A AUTORIZAÇÃO DE BUSCA DOMICILIAR, QUE APÓS CONFECCIONADA DESLOCAMOS A RESIDÊNCIA E DEMOS INÍCIO AS BUSCAS ÀS 17H30MIN, QUE FOI LOCALIZADO DENTRO DA GELADEIRA UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA ENROLADA EM UM SACO PLÁSTICO, NO ARMÁRIO DA COZINHA OUTRA PORÇÃO TAMBÉM ENROLADA EM UM PLÁSTICO JUNTAMENTE COM UMA MINI BALANÇA DE MARCA MULTITEC QUE APRESENTAVA RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, NO QUARTO FOI LOCALIZADO OUTRA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA DENTRO DE UM RECIPIENTE DE PLÁSTICO E POR ÚLTIMO FORA LOCALIZADA EM UMA CAIXA FORA DA RESIDÊNCIA EM UMA CAIXA DE PAPEL OUTRA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA ENROLADA EM UM PLÁSTICO, QUE A SUSPEITA AO SER INDAGADA A RESPEITO DOS FATOS PERMENCEU CALADA, JÁ O SUSPEITO GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS RELATOU SER PROPRIETÁRIO DOS ENTORPECENTES LOCALIZADOS, QUE COMPRAVA SEMANALMENTE DE UM CAMINHONEIRO CONHECIDO PELA ALCUNHA DE #CHIMBINHA# PARA USAR COM SUA NAMORADA (CAMILA PAULINO) E COM SEUS COLEGAS INCLUSIVE MENORES DE IDADE...”
(Wanderley Campos Pereira, Id. 69041973, pp. 2-3).

Ao ser inquirido em juízo, o policial militar
Werico Tim Torquato
corroborou as declarações sobreditas, confirmando que os fatos realmente ocorreram da forma narrada pelo seu colega de farda ainda durante o inquérito policial, conforme se extrai do seu depoimento gravado no relatório de mídias, Id. 69045021.

O policial civil
Sinézio Aparecido de Campos Lopes
, também em juízo, aduziu que na data dos fatos estava na delegacia de polícia e recebeu os dois acusados, que foram presos nas condições descritas pelos policiais militares. Ademais, acrescentou que durante a lavratura do flagrante foi encontrada mais uma porção de drogas escondida nas vestes da ré Camila (depoimento gravado no relatório de mídias, Id. 69045021).

Deixando ainda mais clara a autoria dos agentes na prática dos crimes que lhes são imputados, os dois adolescentes ouvidos em juízo, embora tenham tentado negar ou diminuir a responsabilidade dos agentes, confirmaram que já estiveram na residência em que ocorreram os fatos e que compraram drogas no local diversas vezes, inclusive “se reconheceram” nas fotos em que portam drogas e uma arma, aduzindo que foram fotografados com o celular do acusado Gustavo, conforme se extrai dos seguintes depoimentos:

“...eu só conheço de vista mesmo, eu sou usuário, de maconha, eu não comprei drogas com o Gustavo, com a Camila também não, eu lembro que fui ouvido lá na delegacia, eu não confirmo o que eu falei na delegacia, eu já comprei já, não fui comprar todo dia, toda hora, eu já comprei sim, já, paguei dez reais a trouxinha, era casa lá para baixo lá, perto da borracharia, ele morava junto com a Camila já, já morava junto, eu falei que já vi na casa do Gustavo várias porções de maconha e um tijolo, eu já vi, tinha foto minha no celular, tinha, confirmo, sou eu junto com o Gustavo nessa foto da folha cinquenta e seis, não lembro onde foi essa foto, eu não cheguei a usar droga junto com ele, eu não fumava na casa dele, não, essa foto é eu, ele estava fumando maconha, nas folhas trinta e cinco, eu estava junto nessa foto, eu estava do lado, mas era maconha, já fumei maconha junto com ele, droga não, essa foto de folha trinta e três não me recordo se eu estava junto, essa arma que estava lá eu não cheguei a ver, eu conheço o Gustavo que acabou de sair daqui, já usei droga junto com ele também, o junto com o Gustavo, o réu, nós três juntos não, só junto com ele, essa vez que fumei maconha junto com ele não foi na casa dele, foi na rua, ele não gostava que usava na casa dele, mas eu tinha adquirido com ele, eu já vi um tijolo de maconha na casa dele, não era de fácil acesso essa droga na casa, onde ficava escondida eu não lembro...”
(Willian Bruno Rodrigues, depoimento gravado no relatório de mídias, Id. 69045021).

“...eu fumava maconha só, usuário disso só, eu conheci eles, não tem muito tempo não, vai fazer uns quatro meses que eu conheço eles, atrás, antes desse fato, esse fato foi em setembro de dois mil e quinze, fazia uns quatro meses, eles moravam juntos, conviviam como marido e mulher, eu só fui uma vez na residência deles, nessa vez não comprei drogas com eles, não usei, fui lá, ele morava em frente a borracharia do neguinho lá, nós ficava lá na frente escutando música lá, ele mudou pra cá, conheci na praça aqui, na matriz, conheci ele na praça da matriz ali, eu confirmo que falei na delegacia que comprei drogas do Gustavo umas cinco vezes, que sempre pagava dez reais, numa parada de dez, nessa casa da borracharia nunca usei droga, foi na outra que pegaram o trem, na Vila Nova, na casa onde foi encontrada a droga agora, quando consumi lá na casa não estava o Willian Bruno, só estava ele e a mulher dele e eu, nós três não estávamos usando juntos, só eu mesmo, eu comprei deles para eu ir embora, comprei deles para usar, ele não permitiu que eu usasse lá, só comprei, nessas fotos sou eu que apareço armado, consigo ver daqui, sou eu, essa arma era de um carreteiro, estava na pista nesse dia ai, ele estava querendo vender esse revólver ai, peguei para tirar foto, essa fotos foram tiradas do celular, meu não, o celular do Gustavo...”
(Gustavo Rodrigues Pietro, depoimento gravado no relatório de mídias, Id. 69045021).

Os acusados, quando interrogados em juízo, embora tenham tentado negar parcialmente os fatos ou diminuir as suas responsabilidades criminais, acabaram confessando a autoria dos delitos, deixando claro que realmente traficavam de forma reiterada e vendiam drogas inclusive para os adolescentes apontados na denúncia, conforme se extrai dos interrogatórios colacionados a seguir:

“...do uso, tudo é verdadeiro, da venda, de chegar de vender, vender, que nem o povo fala, vendendo droga não, a Camila não tinha consciência disso, só de usar, de usar ela sabia, eu tenho a plena certeza que eu acho que ela não sabia que na minha casa tinha entorpecente, eu não conhecia o Willian e o Gustavo a muito tempo, eu estava na pista de atletismo, não tem, ei eu tinha ido lá para fumar droga, aí tá, aí o policial abordou nós, porque tinha um menino que era muito, a polícia viu ele, era muito conhecido já pela polícia e abordou nós, no caso liberou nós tranquilo, ai falei vamos embora que isso ai vai dar problema, ai na hora que nós estávamos indo embora eu passei em frente a militar, na hora que eu cheguei em frente a borracharia do neguinho prenderam eu, não me levaram em casa, direito para a militar, ai lá perguntou, perguntou, perguntou de onde que tinha vindo, de onde que era o revólver, de onde que era, eu falei de quem que era, tudo, falei para eles, falei para eles também da droga (...) nesse dia da pista de atletismo fomos com uma porção para lá, estava, eu estava levando no bolso, essa porção era para fumar, eu e a Camila ia fumar, fui lá por causa do fedor, já era tarde, não tinha ninguém lá não, estava claro, mas nem cheguei consumir nada, foi, de usar só foi uma vez mesmo que a Camila usou, ela mesmo não ia usar lá na pista, eu não lembro direito, foi só uma trouxinha que ela tá falando, só se estava com ela e eu não vi então, eu estava junto com ela, no meu ponto, eu não fui lá para vender, eu fui para usar mesmo, para vender não, esse droga na minha casa eu vou explicar certinho, é porque eu tinha comprado muito entendeu, muito, ai eu peguei e escondi para ela não achar, para ela nem ver, escondi dela, eu escondi, ai eu peguei e estava usando, usando, usando, chegou uma hora o guri queria receber, que até então eu conheci ele pelo WhatsApp (...) eu tinha comprado um quilo dele, paguei mil, mas não paguei, comprei fiado dele, colocaram outra coisa então, não conheço Shrek nem Pedro, eu não estava junto quando encontraram a droga na minha casa, a Camila que estava, o policial falou que tinha uma dentro da geladeira, que eu tinha colocado na gaveta, escondido, debaixo do freezer, e uma em cima da geladeira, tinha uns potes onde estava escondida ela, eu tinha escondido dela, eu confirmo que eu já vendi, confirmo sim senhora, confirmo que já vendi para os menores Gustavo e Willian porções de maconha por dez reais, eu vi eles na rua, da rua que eu conheço eles, eles foram lá, eu falava não, vamos sair daqui, vamos sair daqui, eu confirmo que eu e a Camila juntos estávamos praticando o crime de tráfico de drogas, sim senhora (...) de folhas quarenta eu reconheço, é o Gustavo, estava com essa arma que eu tirei foto, essa é a mesma arma, isso é na minha casa, esse é o Bruno, o Willian Bruno, eu conheço ele por Bruno, é o que veio aqui, essa droga era minha, sim senhora (...) eu fui preso dois meses depois desse fato aqui, eu vim dia 6 de novembro, que eu fui preso, menos de dois meses, foi lá na minha casa, tem outro processo...”
(Gustavo Henrique Campos, interrogatório gravado no relatório de mídias, Id. 69045021).

“...o Gustavo é meu esposo, não é verdadeiro esse fato, porque eu não traficava junto com ele, tinha droga dentro de casa, mas não traficava porque eu tinha o meu serviço né, eu trabalhava, era assim meio que temporário, mas eu tinha o meu serviço, eu saia cedo para trabalhar e ele ficava em casa, o Gustavo vendida droga, eu sabia da existência dessa droga na minha casa, sim, porque estava na residência né, o Willian e o Gustavo, esses dois eu, assim, conheço só de vista, eu tinha droga comigo no dia da minha prisão, estava por dentro, eu não faço uso de entorpecente, assim só experimentei só, mas não assim que eu era viciada, eu tinha guardado nas minhas vestes porque eu tinha esquecido (...) não me lembro de ter falado que comprei essa droga e dividi para vender (...) confirmo que fui na pista de atletismo com o Gustavo, fui dar uma volta, e pretendíamos vender essa droga, era essa droga que estava no meu sutiã, eu sabia que era para vender lá, eu permiti que eles fizessem buscas na residência porque eu achei que não ia ter, não ia encontrar nada lá na residência, que tinha em locais assim, mas eles acharam na geladeira, no armário, eu sabia, na geladeira sim, porque a gente abre para tomar uma água, para pegar alguma coisa assim, eu não mexia com isso, nesse parte de vender, essas cosias assim não era comigo, eu nem auxiliava, eu disse que estava praticando tráfico por necessidade, era poucos dias que eu estava (...) eu vendi alguns, porque estava precisando de dinheiro e as coisas estavam faltando dentro de casa...”
(Camila Paulino Panisso, interrogatório gravado no relatório de mídias, Id. 69045021).

Não obstante a tentativa dos acusados de, em certos momentos, negar as práticas delitivas ou diminuir as suas responsabilidades, extrai-se dos autos que eles realmente praticaram os delitos imputados, não havendo como aceitar as suas vacilantes negativas, inclusive porque foram afastadas por eles próprios, que acabaram confessando a autoria delitiva.

Ademais, urge ressaltar que na fase policial os dois acusados, embora tenham novamente tentado diminuir a gravidade de suas condutas, confessaram que realmente vinham vendendo drogas na residência, inclusive para os menores de idade (termos de interrogatórios, Ids. 69041974, pp. 2-7 e 69041975, pp. 1-2).

Acerca da tipificação penal das condutas, insofismável decotar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei de Drogas (uso de substância entorpecente) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na finalidade da substância entorpecente apreendida.

O primeiro tipo penal é voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizar a droga exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Contudo, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(grifo nosso)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que a análise dos elementos de informação e das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, transmitem a certeza necessária acerca da finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, existindo elementos suficientes para a plena convicção de que tal produto era destinado ao fornecimento de terceiros.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que se deu a apreensão, além das declarações dos adolescentes, que nas duas fases da instrução confirmaram que os acusados são traficantes e reiteradamente lhes vendiam drogas, além das confissões dos agentes, fica nítida a finalidade mercantil do entorpecente, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída aos réus para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em relação à corrupção de menores, as provas descritas anteriormente demonstram que o réu
Gustavo Henrique Campos
realmente vendeu droga aos adolescentes, usou entorpecentes na companhia dos mesmos e permitiu que um dos menores portasse uma arma de fogo enquanto era fotografado, logo, não existe dúvida de que o referido agente corrompeu ou facilitou a corrupção dos referidos adolescentes.

É evidente a caracterização do crime previsto no art. 244-B do ECA, já que é suficiente para tanto o cometimento da infração em conjunto com menores de 18 anos. Ressalto que a ocorrência do delito sobredito prescinde da comprovação da efetiva corrupção dos adolescentes, portanto é indiferente a sua vida pregressa, bem como a demonstração estreme de que se desvirtuou por conta deste fato, nos termos do verbete sumular 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação às menoridades, ficou demonstrado que ao tempo da conduta eles possuíam menos de 18 anos de idade, tanto que ao serem ouvidos na fase judicial ainda foi necessária a nomeação de curadores, havendo diversos documentos que atestam as suas idades, inclusive os termos de oitiva e de audiência de instrução e julgamento.

Após requerer a condenação dos acusados pela prática do delito de associação para o tráfico, o Ministério Público pugnou pelo afastamento do benefício do tráfico privilegiado em relação ao acusado
Gustavo
, argumentando que ele não preencheria os requisitos legais entabulados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Sobre o tema, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, havendo necessidade do preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende da inteligência do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”
(grifos nossos).

Desta feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Entretanto, tendo em vista que o termo “dedicado à atividade criminosa” é extremamente vago, necessário se faz a análise do seu conceito para, somente então, partirmos para a apreciação do caso em voga.

Acerca do tema, transcrevo as palavras do doutrinador Jorge Vicente Silva:

“Assim, é dedicação à atividade criminosa, v.g, a ocupação do agente com condutas que configuram infração penal.

A dedicação contemplada na norma tem a característica de permanência, estabilidade, continuidade, reiteração etc., o que exclui desta condição apenas uma ou algumas condutas do agente, perpetradas de forma isolada.

Portanto, para que se configure a hipótese ora em estudo, há necessidade de que o agente pratique condutas infracionais penais reiteradamente, de forma estável, permanente e contínua.”
(SILVA, Jorge Vicente. Comentários à nova lei antidrogas - manual prático: direito material e processual penal. Curitiba: Editora Juruá, 2006. p. 76).

Nesse desiderato, perfilhando o mesmo entendimento supramencionado, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, visualizo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixaram evidente que o acusado
Gustavo Henrique Campos
é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez que as circunstâncias da prisão, já apontadas anteriormente de forma exaustiva, não deixam dúvidas de que ele praticava o tráfico de drogas reiteradamente, inclusive, já teria vendido entorpecentes para os adolescentes em outras oportunidades.

Logo, diante dos elementos mencionados, é possível concluir que o apelante efetivava a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a sua prisão, o que confirma a sua dedicação à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

No que tange ao pagamento das custas processuais, embora a defesa do réu
Gustavo Henrique Campos
tenha pugnado pelo afastamento de quaisquer despesas diante da alegada precariedade da sua situação financeira, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à simples isenção, mas apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).”
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Diante do provimento do recurso do Ministério Público, conforme exposto anteriormente, passo a readequar as penas impostas aos acusados, considerando a condenação de ambos pelo delito de associação para o tráfico e o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em relação ao réu Gustavo.

Quanto à ré
Camila Paulino Panisso
, entendo que a valoração favorável das circunstâncias efetuada pelo magistrado de primeiro grau para o crime de tráfico de drogas é idêntica e deve ser aplicada para a fixação da pena basilar do crime descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal de 3 anos de reclusão e 700 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixo de diminuir as reprimendas, pois já fixadas no mínimo legal, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, não há causas de aumento ou de diminuição da pena a serem computadas, motivo pelo qual torno definitiva a
reprimenda de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa
.

Finalmente, diante da manutenção da condenação relativa aos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) e 244-B da Lei n. 8.069/1990 (1 ano de reclusão), somo as reprimendas referentes às três infrações, nos termos do art. 69 do Código Penal, alcançando o
quantum
definitivo de
9 anos de reclusão e 1200 dias-multa
, cada um deles no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Ante a previsão do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, tratando-se de pena superior a 8 anos de reclusão, fixo o regime
fechado
para o início do seu cumprimento.

Por outro lado, não me afigura viável, nos termos do que dispõe o artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, já que o
quantum
de pena aplicado impede qualquer consideração nesse sentido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos,
nego provimento
ao recurso defensivo e
dou provimento
ao recurso do Ministério Público para condenar os acusados também pela prática do crime descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e afastar a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da referida lei em relação ao réu Gustavo, fixando à acusada
Camila Paulino
Panisso as penas definitivas de 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, além de 866 dias-multa e ao réu
Gustavo Henrique Campos
as reprimendas de 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 1200 dias-multa, ficando inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021